Tribunal: STF
Processo: RE 74587
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE DOMICILIOS. A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO PODE SER DEMANDADA NO DOMICILIO DA AGENCIA, OU
ESTABELECIMENTO, EM QUE SE PRATICOU O ATO. CONCEITUAÇÃO DE
ESTABELECIMENTO. DEPENDENTE DE EXAME DE QUESTÕES DE FATO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.